Tribunal: TJDFT
Processo: 0746902-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. CAPS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 05/2020 a 04/2025, na importância de R$ 28.438,78 (vinte e oito mil e quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), atualizados até 05/2025, mais as parcelas vencidas no curso do processo.
2. Em seu recurso, o recorrente argui prescrição de trato sucessivo, pois a servidora computou o valor integral da diferença da GIABS referente ao mês de maio de 2020, inobstante a presente demanda somente tenha sido proposta em 17/05/2025. No mérito, alega que a parte autora não preencheu os requisitos previstos na Lei 318/1992 para percepção da gratificação, visto que não comprovou o exercício das atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a técnica em enfermagem lotada no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
5. Conforme o Decreto n. 20.910/32, artigo 1o, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. Ainda, o artigo 3o dispõe que, quando o pagamento progressivo for em dias, meses ou anos, a prescrição ocorrerá à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo Decreto. Neste contexto, a Súmula no 85 do STJ, estabelece que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. Assim, a pretensão de incorporação da gratificação se renova a cada período em que seria devida, de modo que a prescrição começa a contar a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da sentença. Prejudicial rejeitada.
6. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
8. Sobressai dos autos que a autora é técnica em enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF e que no período pleiteado nos autos estava lotada no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial.
9. Ressalte-se que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
10. Relevante destacar que o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde. Ademais, na hipótese dos autos o gestor da unidade CAPS em que a parte autora trabalhou elencou as funções por ela exercidas, que são suficientes para comprovar o exercício de atividades básicas de saúde, tais como: “Acolhimento e recolhimento de pacientes usuários de álcool e outras drogas; Aferição de PA e Glicemia Capilar; Atendimento individual de pacientes e em grupo pacientes em intoxicação, crise de abstinência, pessoa em situação de rua, internos de comunidade terapêutica, menores infratores); Visitas domiciliares para pacientes em locais com alta periculosidade; Administração de medicações injetáveis e via oral; Atendimento familiar” (ID 76506546). Assim, constata-se que estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
11. Cita-se precedentes acerca do recebimento da GAB por servidores lotados no CAPS/CAPSi: (Acórdão 1865024, 0774979-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.); (Acórdão 1847447, 0751072-62.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.); e (Acórdão 1939919, 0716597-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.